Tribunal: TJDFT
Processo: 0714418-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714418-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE SERGIO RANGEL PEITUDO EMBARGADO: ALOISIO RANGEL PEITUDO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Espólio de Sérgio Rangel Peitudo em face da decisão monocrática deste Relator que deferiu o efeito suspensivo pleiteado, liberando os valores bloqueados da conta corrente do agravante (ID no 46188504). O embargante narra que a decisão agravada já havia determinado a liberação da verba bloqueada no quantum de salário comprovado pelo agravante. Sustenta que a decisão embargada, por sua vez, incorreu em contradição, ao fundar-se na liberação das verbas salariais do agravante, mas em seu teor ultrapassar o valor da remuneração da aposentadoria efetivamente creditada em sua conta. Afirma que o valor referente ao salário bloqueado na conta do agravante foi de R$ 4.410,44 (quatro mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), em relação aos quais já foi devidamente reconhecido o direito a liberação pelo juízo de origem, sendo o importe remanescente, sobre que a decisão embargada determinou o desbloqueio, derivado de outras verbas, daí porque penhorável. Pugna pela correção dos vícios apontados e, por conseguinte, pela atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso. Devidamente intimada sobre a pretensão de efeitos infringentes, a parte embargada manifestou-se no ID no 47430190, pugnando pelo não provimento do recurso e requerendo a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, bem como a indenização por litigância de má-fé, prevista no art. 81, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, desde logo, que, tendo sido interposto o presente recurso de embargos de declaração contra decisão monocrática deste Relator, haverá de ser decidido também monocraticamente, nos termos do que dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Analisando as razões recursais do embargante, verifica-se a pretensão de ver reapreciada a matéria analisada na decisão. Entretanto, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada nem a substituir qualquer decisão prolatada no aresto embargado, pois este não contém defeitos capazes de ser sanados por meio de embargos de declaração. A alegação de que há contradição na decisão recorrida não merece prosperar. Como se sabe, a contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra – e nenhuma dessas situações se verifica na hipótese em exame. Registre-se, por oportuno, que também não há que se falar em omissão na decisão ora embargada. Isso porque a omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. No caso em tela, a tese do ora embargante, no sentido de que deve ser restringido o desbloqueio das verbas apenas ao importe do salário efetivamente creditado na conta do agravante, não lhe socorre. Tal questão foi devidamente analisada na decisão embargada, a seguir transcrita, verbis: “(...) Com relação à relevância da argumentação recursal, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. (...) Ademais, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. (...) A recente orientação da Corte Especial do STJ – que, no julgamento do REsp 1.874.222, ocorrido em 19 de abril próximo-passado, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família – será objeto de deliberação pelo colegiado da 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso”. Como bem se vê, inexiste a contradição apontada, nem mesmo omissão, já que a decisão embargada enfrentou e decidiu o tema ventilado. Registre-se, ainda, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). Ademais, não há que se falar em litigância de má-fé, uma vez que não se concretizou qualquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. Por fim, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar à parte embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. Dessa forma, nego provimento aos presentes embargos de declaração, impondo à parte embargante multa na forma da fundamentação ora expendida. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator